Tribunal: STF
Processo: AI 835384
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO. 1) CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO SOB REGIME CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 5.809/1990: AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.